Tribunal: TJPA
Processo: 0011206-49.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DEBASTADA ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA NOS AUTOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece prosperar o pleito absolutório. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão de objeto (fls. 15 do IP) que descreve e discrimina a arma de fogo portada pelo denunciado, por ocasião de sua prisão, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 26/27.Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que o apelante estava trafegando em uma bicicleta, juntamente com outro nacional não identificado, quando foram abordados em uma ação de rotina, tendo sido encontrado uma arma de fogo em poder destes.Quanto a alegação de reconhecimento de forma irregular, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.Insta salientar que o recorrente fora reconhecido sem sombra de dúvidas por fotografia por um dos policiais que atuou na diligência de sua prisão em flagrante delito, não sendo possível a realização de seu reconhecimento pessoal em Juízo em razão de sua revelia.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011206-49.2016.8.14.0401
APELANTE:
JOÃO DIOGO CORREA SOUZA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DEBASTADA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório. A
materialidade
do delito resta comprovada pelo auto de apreensão de objeto (fls. 15 do IP) que descreve e discrimina a arma de fogo portada pelo denunciado, por ocasião de sua prisão, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 26/27.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que o apelante estava trafegando em uma bicicleta, juntamente com outro nacional não identificado, quando foram abordados em uma ação de rotina, tendo sido encontrado uma arma de fogo em poder destes.

Quanto a alegação de reconhecimento de forma irregular, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Insta salientar que o recorrente fora reconhecido sem sombra de dúvidas por fotografia por um dos policiais que atuou na diligência de sua prisão em flagrante delito, não sendo possível a realização de seu reconhecimento pessoal em Juízo em razão de sua revelia.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011206-49.2016.8.14.0401
APELANTE:
JOÃO DIOGO CORREA SOUZA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOÃO DIOGO CORREA SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Em atenção ao art. 44, do CPB, o Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade do recorrente, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa.

Narra a exordial acusatória que:
¿No dia 12 de maio de 2016, por volta 20:45hs, na Av. Roberto Camelier com a Rua Nova, no Bairro Condor, nesta capital, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante delito, por estar portando, sem autorização legal, ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CALIBRE 22, SEM MARCA E NUMERAÇÃO APARENTE, CONTENDO CINCO CARTUCHOS INTACTOS (...)¿
. (sic fl. 02/03)

A denúncia fora recebida em 18/07/2016. (fl. 11)

Às fls. 63/64, fora decertada a revelia do apelante.

Às fls. 77/80, consta a sentença ora vergastada.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação (fl. 83), com razões recursais às fls. 86/92.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, sobretudo em razão de não ter sido realizado o reconhecimento pessoal na forma do art. 226, do CPP. Logo, em atenção ao
in dubio pro reo
, requer a absolvição.

Às fls. 93/95,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 106)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 110/116)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece prosperar o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira inequívoca a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração debastada, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo auto de apreensão de objeto (fls. 15 do IP) que descreve e discrimina a arma de fogo portada pelo denunciado, por ocasião de sua prisão, bem como pelo Laudo Balístico de fls. 26/27.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram em Juízo que o apelante estava trafegando em uma bicicleta, juntamente com outro nacional não identificado, quando foram abordados em uma ação de rotina, tendo sido encontrado uma arma de fogo em poder destes.

As narrativas dos militares Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo e Marcos José Andrade Alfaia, testemunhas de acusação estão contidas na mídia audiovisual fl. 65.
PM MARCOS JOSÉ ANDRADE ALFAIA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: que estava em ronda ostensiva pela Roberto Camelier, quando avistaram dois nacionais em uma bicicleta, os quais foram abordados, tendo sido encontrado uma arma calibre 22, municiada; (...) que ambos os indivíduos estavam na mesma bicicleta; (...) que ao verem a viatura os nacionais tiveram um choque, o que gerou a suspeita (...).
PM JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: que estava em ronda ostensiva pela Roberto Camelier, quando próximo a Extrafarma se depararam com os dois nacionais, estando um dos nacionais na cintura; que a arma estava municiada; que era uma bicicleta com duas pessoas; que ao verificar a foto do apelante no INFOPEN o reconhece como um dos indivíduos abordados.

Quanto a alegação de reconhecimento de forma irregular, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Vejamos o posicionamento do Tribunal da Cidadania acerca do tema:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Insta salientar que o recorrente fora reconhecido sem sombra de dúvidas por fotografia por um dos policiais que atuou na diligência de sua prisão em flagrante delito, não sendo possível a realização de seu reconhecimento pessoal em Juízo em razão de sua revelia.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator